Tribunal: TJBA
Processo: 8004124-27.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004124-27.2025.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS HIAGO SILVA BATISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO.
AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, LEI N. 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CONJECTURADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PEQUENA QUANTIDADE
. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR A APLICAÇÃO DA BENESSE LEGAL COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO
OU ATO INFRACIONAL.
TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO À
PRÁTICAS
DELITIVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada por policiais militares, motivada por comportamento suspeito e tentativa de fuga do acusado em local de tráfico, preenche o requisito de fundada suspeita do art. 244 do CPP; (
ii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
iii
) saber se o acusado preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para aplicação da causa especial de diminuição de pena.

III.
Razões de decidir

3. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos, tais como nervosismo, tentativa de fuga e descarte de objeto ilícito ao avistar a viatura policial, especialmente em área reconhecidamente vinculada ao tráfico de drogas. Ausência de nulidade.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pelo laudo pericial, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, ratificados em juízo.

F
oram encontrados 17,39g (dezessete gramas e trinta e nove centigramas) de cocaína, fracionados em 29 (vinte e nove) porções individuais, acondicionados em sacola descartada pelo próprio apelante em área reconhecidamente destinada ao comércio ilícito de entorpecentes — elementos que, apreciados em conjunto, evidenciam, de maneira segura, que a droga se destinava à mercancia, e não ao consumo pessoal.

5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois a quantidade apreendida —
17,39g (dezessete gramas e trinta e nove centigramas)
— não é suficientemente expressiva para justificar o afastamento do mínimo na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6.
A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) deve ser aplicada na fração máxima de 2/3
(dois terços)
, pois o acusado é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Ações penais em curso e ato infracional anterior não podem ser utilizados para afastar o benefício, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ.

7.
Fixada a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, impõe-se a concessão do direito de recorrer em liberdade, com expedição de alvará de soltura.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para: (a) reduzir a pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa; (b) aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias-multa; (c) estabelecer o regime inicial aberto; (d) substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; e (e) expedir alvará de soltura.

Tese de julgamento:
1. A tentativa de fuga e o descarte de objeto ilícito ao avistar guarnição policial, em área de tráfico conhecido, configuram fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. É vedada a utilização de ações penais em curso ou de ato infracional anterior para impedir a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. A pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade e a ausência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, arts. 33, 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.510.414
AgR
, Rel. p/ acórdão Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.10.2024;

STF, RE 1.570.410, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 09.02.2026; STJ, HC nº 900.128/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.03.2026; STJ,

AgRg
no HC n. 808.701/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025
; TJ
/
BA, Apelação nº 8000910962021.8.05.0111, Rel. Des. Mario Alberto Simoes
Hirs
, 2ª Câmara Criminal — 2ª Turma, j. 07.08.2025
;

STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 796.390/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15.10.2024, DJEN de 14
/2/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 1.057.900/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/2/2026;

STJ, Tema
Repetitivo nº 1139.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8004124-27.2025.8.05.0250, proveniente do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, em que figuram como apelante LUIS HIAGO SILVA BATISTA e, como
apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto condutor.